Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-31.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004151-31.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Readaptação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 952.068.761-00 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004151-31.2022.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANA DOMINGUES DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL OFICIAL PRODUZIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO SEM NOVA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação ordinária para readaptação funcional definitiva, ajuizada por servidora pública estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da servidora à readaptação funcional em razão de seu quadro de saúde (CID F33.2 — Transtorno Depressivo Recorrente; e CID F43.2 — Transtorno de Adaptação), sem prejuízo de reavaliações periódicas e condicionada a eventual revogação a laudo médico prévio, julgando improcedente, contudo, o pedido de reparação por danos morais e materiais, por ausência de demonstração de conduta ilícita do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o Poder Judiciário pode examinar o ato administrativo que indeferiu o pedido de readaptação funcional da servidora, sem que isso configure invasão do mérito discricionário da Administração ou violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) aferir se os elementos probatórios reunidos nos autos, em especial os laudos periciais produzidos pela própria Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, são suficientes para embasar o reconhecimento do direito à readaptação funcional definitiva, independentemente da instauração de Junta Médica Oficial; e (iii) analisar se a desconsideração, pela Administração, de laudo pericial oficial por ela mesma produzido, sem nova avaliação técnica em sentido contrário, configura ofensa ao princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional de atos administrativos é garantia constitucional, decorrente do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que veda a exclusão de qualquer lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. Esse controle não se restringe à verificação de aspectos formais, abrangendo também o exame da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade da conduta administrativa, sem que isso implique substituição da vontade do administrador no exercício de suas escolhas legítimas e convenientes. O que se veda ao Judiciário é imiscuir-se no mérito discricionário propriamente dito; não está vedada, porém, a apreciação de pretensão fundada em direito subjetivo legalmente assegurado, como é o instituto da readaptação funcional.

4. A readaptação funcional está prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que a define como a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação sofrida em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, e encontra fundamento constitucional no art. 37, § 13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que assegura ao servidor titular de cargo efetivo o exercício de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com sua limitação, enquanto nessa condição permanecer. O requisito legal de verificação por inspeção médica foi integralmente atendido, pois a limitação laborativa da servidora foi reconhecida em múltiplos laudos expedidos pela própria Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, inclusive com deferimento de readaptação temporária no processo administrativo n. 411332/2020, com indicação expressa de exercício de função compatível com a condição de saúde da servidora.

5. A desconsideração, pela Administração, do laudo pericial oficial anteriormente produzido, sem que qualquer reavaliação técnica em sentido contrário houvesse registrado alteração no quadro clínico da servidora, e com fundamento exclusivo em conveniência administrativa — a necessidade de composição do efetivo de nova unidade socioeducativa —, configura ofensa ao princípio da razoabilidade. A Administração não pode utilizar-se da perícia oficial para deferir readaptação temporária e, ato contínuo, desconsiderá-la para indeferir a continuidade do benefício, sem amparo em nova avaliação técnica que contrariasse a conclusão pericial antes firmada. Tal conduta impôs à servidora o retorno a ambiente reconhecidamente incompatível com seu estado de saúde, em afronta ao dever de proteção ao servidor público.

6. A readaptação funcional não importa em reconhecimento de incapacidade absoluta e permanente para o serviço público, pois, nos termos do § 1o do art. 30 da LC 04/90-MT, somente o servidor julgado incapaz para o serviço público em caráter definitivo é encaminhado à aposentadoria por invalidez. A readaptação destina-se precisamente ao servidor que, embora impossibilitado de exercer as atribuições específicas do cargo de origem, preserva capacidade laborativa para funções compatíveis com sua limitação — hipótese exatamente configurada nos autos. O instituto não impede, ademais, reavaliações periódicas pela Administração, tendo a sentença recorrida expressamente condicionado eventual revogação do benefício a laudo médico prévio, preservando o poder-dever de acompanhamento do estado de saúde da servidora.

7. A tese de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta. O Poder Judiciário não está determinando à Administração qual cargo específico deve ser atribuído à servidora, tampouco substituindo o administrador em suas escolhas organizacionais. Está, sim, reconhecendo a existência de direito subjetivo legalmente assegurado e determinando o seu cumprimento nos exatos limites traçados pelo art. 30 da LC 04/90-MT e pelo art. 37, § 13, da Constituição Federal. A separação dos poderes não autoriza que o Poder Executivo se exima do cumprimento de obrigações legais expressas com fundamento em conveniência administrativa, e o controle judicial da omissão ou do ato ilegal da Administração é o mecanismo constitucionalmente previsto para assegurar a efetividade dos direitos dos administrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

Tese de julgamento:

"1. O controle jurisdicional de ato administrativo que indefere pedido de readaptação funcional de servidor público não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando o exame se limita à legalidade, à razoabilidade e à proporcionalidade da conduta administrativa, sem substituição da vontade do administrador no exercício de escolhas discricionárias legítimas."

"2. Atendido o requisito de verificação por inspeção médica previsto no art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, mediante laudos periciais expedidos pela própria Coordenadoria de Perícia Médica do Estado reconhecendo a limitação laborativa do servidor, é ilegítimo o indeferimento da readaptação funcional fundado exclusivamente em conveniência administrativa, sem nova avaliação técnica que contrarie a conclusão pericial anteriormente firmada."

"3. A desconsideração, pela Administração Pública, de laudo pericial oficial por ela mesma produzido, sem amparo em reavaliação técnica superveniente, configura ofensa ao princípio da razoabilidade, por impor ao servidor o retorno a ambiente reconhecidamente incompatível com seu estado de saúde."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citado
s:
art. 5o, inciso XXXV, e art. 37, § 13, da Constituição Federal; Emenda Constitucional n. 103/2019; art. 30 e § 1o do art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (MT); art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004151-31.2022.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANA DOMINGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária para Readaptação Funcional Definitiva c/c Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Fabiana Domingues da Silva
, julgou o pleito parcialmente procedente, para reconhecer o direito da autora à readaptação funcional, diante de seu quadro de saúde (CID F.33.2 e F43.2),
sem prejuízo de reavaliações periódicas e condicionada a revogação da readaptação a laudo médico prévio
, julgando improcedente, contudo, o pedido de composição por danos morais e materiais, por ausência de demonstração de conduta ilícita do Estado.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor do dano alegado, além das custas processuais, e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o pleito da recorrida implica análise do mérito do ato administrativo, o que, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, não seria possível ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal.

Aduz que, a readaptação funcional é instituto previsto no art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, o qual exige expressamente a prévia verificação mediante inspeção médica oficial, razão pela qual, ao dispensar tal etapa, o juízo
a quo
desbordou dos limites da legalidade a que a Administração está direta e expressamente vinculada.

Acrescenta que, a depressão, embora patologia grave, possui diferentes graus de afetação e decorre de predisposição individual, não sendo possível afirmar que seu surgimento tenha como causa direta o exercício das funções do cargo ocupado pela servidora.

Argumenta, ademais, que, a ausência de laudo de Junta Médica Oficial impede a aferição das exatas limitações da servidora e que, tratando-se de carreira de segurança pública, a readaptação definitiva sem o devido respaldo médico-legal é temerária, por não comprovar a irreversibilidade da incapacidade para as funções de origem.

Conclui que, frente à ausência de laudo oficial, não é possível constatar incapacidade permanente da servidora para o exercício de suas atribuições, de modo que a Administração agiu dentro da mais absoluta legalidade e que a sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004151-31.2022.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANA DOMINGUES DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Ordinária para Readaptação Funcional Definitiva ajuizada por Fabiana Domingues da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da servidora à readaptação funcional em razão de seu quadro de saúde (CID F33.2 e F43.2),
sem prejuízo de reavaliações periódicas e condicionada a eventual revogação a laudo médico prévio
, julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais.

O apelante sustenta, em síntese, que, o juízo
a quo
teria invadido o mérito administrativo ao deferir a readaptação sem a prévia realização de inspeção médica oficial, exigida expressamente pelo art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/90-MT, e que a decisão ofenderia o princípio da separação dos poderes.

Aduz que, a ausência de laudo de Junta Médica Oficial impede a constatação de incapacidade permanente da servidora para o exercício de suas atribuições e que a Administração teria agido dentro da mais estrita legalidade ao indeferir o pedido e determinar a submissão da servidora à perícia médica estadual.

O recurso não merece provimento.

De início, cumpre afastar a alegação de que o Poder Judiciário não poderia examinar o ato administrativo que indeferiu a readaptação da servidora.

A revisão judicial de atos administrativos é garantia constitucional inscrita no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que veda a exclusão de qualquer lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. O controle jurisdicional, nessa toada, não se limita à aferição de aspectos meramente formais, mas abrange o exame da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade da conduta administrativa, sem que isso implique invasão do mérito discricionário reservado à Administração.

O que se veda ao Judiciário é substituir o administrador no exercício de suas escolhas legítimas e convenientes.

Não é o que ocorre no caso em tela.

A pretensão da servidora funda-se em direito subjetivo legalmente previsto — o instituto da readaptação funcional —, e o que se examina é se a Administração agiu em conformidade com os requisitos legais e constitucionais ao indeferi-lo. Trata-se, portanto, de controle de legalidade, e não de substituição da vontade administrativa.

A readaptação funcional está prevista no art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990
[1]
, que a define como a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

O dispositivo exige, como pressuposto, a constatação da limitação por inspeção médica, e determina que a readaptação se dê em cargo de carreira de atribuições afins, sem aumento ou redução de remuneração.

No plano constitucional, o art. 37, § 13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

A leitura do dispositivo constitucional é clara: a readaptação tem duração indeterminada, perdurando enquanto o servidor permanecer na condição de limitação.

Os elementos probatórios reunidos nos autos são concludentes quanto à situação de saúde da servidora e à sua incompatibilidade com o exercício das funções no sistema socioeducativo.

A autora é Agente de Segurança Socioeducativo lotada no Centro de Atendimento Socioeducativo de Barra do Garças, cargo ao qual ingressou em 2011. Desde 2013, após evento de fuga de internos durante seu turno de plantão, desenvolveu quadro depressivo que evolui com recaídas recorrentes sempre que submetida ao ambiente do sistema socioeducativo. Em 2015, foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33.2) e Transtorno de Adaptação (CID F43.2) (id. 349386880).

A Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso reconheceu a limitação laborativa da servidora em múltiplas oportunidades. Os laudos periciais juntados aos autos documentam uma sequência ininterrupta de afastamentos para tratamento de saúde desde 2015, todos fundados no reconhecimento de incapacidade laborativa pela própria Perícia Médica Oficial do Estado, expedidos pelo Médico Perito Dr. Gentil Pagotto, da Gerência Regional de Barra do Garças (id. 349387355).

Ainda no processo administrativo n. 411332/2020, a Médica Perita Dra. Mara Gracia dos Santos Mello, após avaliação pericial oficial, concluiu que a servidora apresentava limitação em sua capacidade laborativa para exercer as atribuições de seu cargo, devendo exercer função compatível com tal limitação em usufruto de readaptação de função, laudo que fundamentou o deferimento de readaptação temporária pelo período de 10/02/2021 a 08/08/2021 (id. 349386882 – pág. 35).

O argumento central do apelante é que o indeferimento da readaptação teria sido legítimo por ausência de laudo de Junta Médica Oficial atestando a incapacidade permanente da servidora.

O argumento não prospera.

A exigência legal é de verificação em inspeção médica, nos termos do art. 30 da LC 04/90-MT, e essa exigência foi plenamente atendida. A limitação laborativa da servidora já havia sido reconhecida por laudo da própria Coordenadoria de Perícia Médica do Estado. O que a Administração fez, ao indeferir o pedido formulado no processo administrativo n. 383712/2021, foi desconsiderar laudo pericial oficial por ela mesma produzido, sem qualquer reavaliação técnica em sentido contrário, com fundamento exclusivo em conveniência administrativa — a necessidade de compor o efetivo de nova unidade socioeducativa em construção no município.

Nessa perspectiva, a conduta administrativa revela ofensa ao princípio da razoabilidade, pois impôs à servidora o retorno a ambiente reconhecidamente incompatível com seu estado de saúde, sem que qualquer fundamento médico-legal contradissesse a conclusão pericial anteriormente firmada.

A Administração não pode, ao mesmo tempo, utilizar-se da perícia oficial para deferir readaptação temporária e, ato contínuo, desconsiderá-la para indeferir a continuidade do benefício, sem que nova avaliação técnica tenha registrado alteração no quadro clínico da servidora.

Cumpre registrar, outrossim, que, a readaptação definitiva não importa em reconhecimento de incapacidade permanente para o serviço público em sentido absoluto. Conforme o § 1o do art. 30 da LC 04/90-MT, somente o servidor julgado incapaz para o serviço público é que será aposentado por invalidez. A readaptação destina-se precisamente ao servidor que, embora impossibilitado de exercer as atribuições específicas de seu cargo original, mantém capacidade laborativa para funções compatíveis com sua limitação — exatamente a hipótese dos autos.

A servidora não pretende se aposentar; pretende trabalhar em funções que não agravem sua condição de saúde, e a própria Perícia Médica do Estado já reconheceu essa possibilidade ao deferir readaptação temporária com indicação de exercício de função compatível.

A readaptação, ademais, não impede reavaliações periódicas pela Administração, tanto que a sentença recorrida expressamente condicionou eventual revogação do benefício a laudo médico prévio, preservando o poder-dever da Administração de acompanhar a evolução do estado de saúde da servidora.

Por fim, a tese de que o deferimento judicial da readaptação violaria o princípio da separação dos poderes não se sustenta.

O Poder Judiciário não está determinando à Administração qual cargo específico deve ser atribuído à servidora, nem substituindo o administrador em suas escolhas organizacionais. Está, sim, reconhecendo a existência de direito subjetivo legalmente assegurado e determinando que a Administração o cumpra, nos exatos limites traçados pelo art. 30 da LC 04/90-MT e pelo art. 37, § 13, da Constituição Federal.

A separação dos poderes não autoriza que o Poder Executivo se furte ao cumprimento de obrigações legais expressas, amparando-se em conveniência administrativa. Nessa esteira, o controle judicial da omissão ou do ato ilegal da Administração é o mecanismo constitucionalmente previsto para assegurar que os direitos dos administrados sejam efetivamente observados.

Diante de todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

[1]

Art. 30 Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§ 1° Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, nos termos da lei vigente.

§ 2° A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida.

§ 3° Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração do servidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026